Tribunal: STF
Processo: Rcl 45966
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56 E ACÓRDÃO NO RE 641.320. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Antônio Eduardo Neto contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará nos autos do Processo nº 0793529-02.2014.8.06.0001, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56. 
    Consta dos autos que o reclamante, em 22.5.2020, obteve progressão de regime ao semiaberto, mas teve indeferido o pleito de concessão da prisão domiciliar. 
    A Defesa do reclamante interpôs o concernente agravo em execução pleiteando prisão domiciliar, ato subsequente, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao julgar tal recurso, negou-lhe provimento.
    Informa que o Estado do Ceará não possui estabelecimento adequado para os apenados que cumprem pena em regime semiaberto, e a omissão do Estado em construir unidade prisional apropriada ocasiona inegável constrangimento ilegal aos mesmos, pois permanecem cumprindo a pena em regime fechado, embora estejam, por direito, e direito reconhecido e declarado em primeira instância, beneficiados com o regime semiaberto.
    Em abono de sua tese, aponta a Recomendação 62/2020 do CNJ, segundo a qual deve ser concedida prisão domiciliar às pessoas presas em regime aberto ou semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juízo da execução.
    Sustenta violada à Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte.
    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para assegurar ao reclamante liberdade com uso de tornozeleira eletrônica. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, basicamente, num juízo preliminar sobre se, a questão controvertida posta nos autos da reclamação, de alguma forma, foi objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, havendo deliberação no parâmetro sobre a matéria e coincidindo com o tema versado no ato reclamado, é possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo. 
    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 
    2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 
    4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (…)”
    (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 01.8.2016)
    Eis a ementa do acórdão reclamado:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO PELA QUAL SE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR AO AGRAVANTE. TESE DE CABIMENTO DA MEDIDA, À LUZ DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, DO CNJ, E DA SÚMULA Nº 56, DO STF. IMPROVIMENTO. SITUAÇÃO PESSOAL QUE NÃO JUSTIFICA O DEFERIMENTO PREMATURO DA BENESSE. REEDUCANDO QUE OSTENTA QUATRO CONDENAÇÕES POR CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. APENADO QUE NÃO INTEGRA O GRUPO DE RISCO PARA COVID-19 E DETÉM SALDO ELEVADO DE PENA A CUMPRIR, DEVENDO ALCANÇAR O REGIME ABERTO SOMENTE EM 21/09/2025. PRINCÍPIO DA ISONOMIA MATERIAL. Agravo conhecido e improvido. 
    1. A Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, dispôs acerca das medidas adequadas à tutela da saúde dos reclusos, na conjuntura da pandemia de COVID-19, com especial atenção aos que compõem o grupo de risco que compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções. 
    2. Na hipótese, conforme destacado na decisão hostilizada, o agravante, nascido em 21/09/1991, não integra o grupo de risco para COVID-19, estando o sistema prisional munido do instrumentário humano e material necessários ao combate e prevenção da doença pandêmica, bem como dotado de plano de contingência e ação, inclusive com previsão de encaminhamento do reeducando com diagnóstico suspeito ou confirmado da doença para hospital da rede pública de saúde. 
    3. Nesse diapasão, não é de ser reconhecido ao recorrente o direito à prisão domiciliar, pois que detém quatro condenações por crimes de roubo e outros, as quais totalizam um montante de 39 (trinta e nove) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, dos quais pendentes de cumprimento, à data de 30/11/2020, 32 (trinta e dois) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de pena restritiva de liberdade, existindo previsão de progressão para o semiaberto apenas em 21/09/2025. Essa conjuntura denota inexistir merecimento ao alcance prematuro da saída antecipada ou da prisão domiciliar, mormente quando tal medida implicaria tratamento injustificadamente desigual, ante à existência de internos que detém condições subjetivas mais favoráveis, nos termos inclusive enunciados na decisão monocrática prolatada pelo STF nos autos do HC 188820/DF. 
    4. Agravo conhecido e improvido. ”
    Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, entendo que o ato apontado como reclamado em nenhum momento analisou o deferimento do pedido de prisão domiciliar considerando a alegação do reclamante de que estaria em estabelecimento penitenciário incompatível com o regime semiaberto. Na realidade, em agravo em execução, o ora reclamante alegou, naquela sede processual, estar configurada situação que justifica a concessão da medida, à luz da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, porquanto, a despeito de não integrar o grupo de risco para a COVID-19, o estabelecimento prisional onde cumpre pena não dispõe de condições adequadas à prevenção e tratamento dessa doença, estando, ademais, superlotado, e, por conseguinte, implicando a incidência da Súmula nº 56, do STF, sendo certo que o TJCE, ao julgar o pleito recursal, entendeu que (i) o reclamante não fazia parte do grupo de risco do Covid-19, (ii) não se aplica a ele a Recomendação 62/2020 do CNJ, em razão do art. 5º-A, introduzido pela Recomendação 78/2020 do CNJ, (iii) o estabelecimento penitenciário no qual inserido tem condições técnicas para prevenção e combate ao coronavírus, (iv) o reclamante foi recentemente beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e com previsão de alcance do aberto apenas para 21/09/2025, denotando inexistir merecimento ao alcance prematuro de prisão domiciliar ou saída antecipada e (v) o fato de haver excedente de presos detidos no sistema penitenciário implantado em nosso Estado, tal situação não enseja, por si só, direito a quaisquer dos benefícios elencados na SV nº 56, devendo ser ponderada a situação individual de cada reeducando, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia material.
    Vê-se, desse modo, que, em nenhum momento, o ato reclamado abordou a concessão de prisão domiciliar para o reclamante sob o prisma invocado na presente reclamação, na qual se sustenta excesso de execução pelo fato de que o autor estaria em estabelecimento penitenciário incompatível o regime semiaberto. Assim, não há identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de controle.
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora